Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para obter a suspensão de cobrança de parcelas decorrentes do contrato discutido, sob pena de multa. O MM Juiz indeferiu o pleito pelas seguintes razões: “[...] No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, à míngua de instrução dos autos com prova inequívoca do atraso da obra e correlata superação dos prazos convencionados no negócio jurídico. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre o alegado encerramento do prazo de entrega (junho de 2023) e o ajuizamento da demanda em epígrafe (abril de 2024). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à rescisão contratual e correlata suspensão das prestações vincendas, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]” A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela pretendida, sobretudo o risco da demora, daí que a matéria deverá ser apreciada pelo Colegiado após oitiva da parte agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator